Tribunal: TCU
Processo: 004.846/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2989/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.846/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Angela Maria Teixeira (XXX.339.666-XX); Aymarde Tiago dos Santos Amorim (XXX.836.656-XX); Cleber Luiz Dutra dos Santos (XXX.175.076-XX); Dinalva Alves de Novaes (XXX.528.026-XX); Eliana Helena Cendon (XXX.264.926-XX); Jose Pinheiro Torres Neto (XXX.807.206-XX); Penha Maria de Lima Ferreira (XXX.791.916-XX); Regina Lucas Lima (XXX.204.006-XX); Romilda Maria do Nascimento Delfino (XXX.692.376-XX); Vicente Hernando Vieira Costa (XXX.851.046-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.